Tribunal: TJDFT
Processo: 0008961-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0008961-11.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 41488882), com pedido de recebimento em seu dúplice efeito, interposta pelo Embargante, BANCO BRADESCO S/A, em face da sentença extintiva (ID 41488879) proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos dos embargos à execução fiscal, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oferecidos na ação de execução de multa aplicada pelo PROCON-DF. Na sentença recorrida, o Juízo de origem delimitou que se trata de “crédito de natureza não tributária, que tem fundamento no art. 56 da Lei n.8.078/1990 e artigos 9.o, 10.o e 18.o da Lei n. 2.181/1997, conforme consta da certidão de ajuizamento que instrui a execução fiscal (autos n. 0006886-67.2015.8.07.0018)”. Pontuou que emerge “do processo administrativo que subsidiou a inscrição em dívida ativa, que a multa foi imposta ao embargante, por infração à Lei Distrital n. 2.529/2000 (Tempo máximo de espera para atendimento não estava sendo respeitado), ID 49408959, pág.4, item 13.5”. Considerou que “a Lei Distrital n.2.529/2000, que dispõe quanto ao tempo razoável para atendimento aos usuários dos serviços nela elencados, foi editada pelo Distrito Federal, que atuou no exercício da competência material afeta aos municípios, conforme estabelece o art. 32.o, inc. I, da Constituição Federal”. Salientou que não existe inconstitucionalidade nesta Lei, pois, ao julgar o RE n. 610.221/SC, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 272), o STF fixou a seguinte tese jurídica: “Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias”. Destacou que, no procedimento administrativo correlato, “inaugurado em razão de operação de fiscalização realizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor/PROCON-DF, deflagrada após reclamação formal de consumidores, conforme documentos de ID 49408959, pág.7/19, [consta o] auto de infração acostado ao ID 49408959, pág.4, com descrição detalhada dos fatos constatados; [além de ter sido assegurado o contraditório e ampla defesa ao Embargante]”. Pontuou que “o valor da multa foi alcançado em consonância com o ato regulamentador da matéria. Para tanto, observa-se que os critérios para aplicação da penalidade são objetivos, conforme Portaria n. 03/2011 do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, aplicável ao caso”. Salientou que “a embargante foi enquadrada como grande empresa, o que levou a aplicação do valor de R$20.000,00, para a condição econômica (PE), conforme art. 5o, inc. V, da aludida portaria. Segundo o Anexo I da Portaria n. 03/2011, a gravidade da infração praticada pelo embargante (GI) se enquadra no Grupo III, confira: “C. Fator GI = R$ 1.000,00 (mil reais) para o GRUPO III, que abrange as seguintes infrações: C. 27. violação das disposições da Lei distrital no 2.547/2000 (Lei da Fila)”. Concluiu que estava “ausente o vício por violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, no ato administrativo que resultou na aplicação da multa em desfavor do embargante, [pois] a pena base (PB) foi fixada em R$ 21.000,00, em consonância com o disposto no art. 6.o da Portaria n. 03/2011 (Art. 6o A dosimetria da pena de multa será feita em duas etapas: Cálculo da Pena Base (PB), que será obtida por meio da soma dos valores correspondentes ao Porte Econômico da empresa infratora (PE), da Vantagem Econômica auferida com a infração (VE) e da Gravidade da Infração (GI), utilizando-se a fórmula matemática: PB = PE VE GI). Por conseguinte, constatada as agravantes indicadas na decisão, a pena final (PF) obtida foi de R$ 27.300,00, conforme disposto no referido ato normativo”, nos termos do art. 57, parágrafo único, do CDC, c/c, arts. 25 e 26, ambos do Decreto Federal n. 2.181/1997. Por fim, julgou o pedido improcedente, nos termos das especificações da petição inicial dos embargos à presente ação de execução fiscal, de acordo com o art. 487, I, do CPC. Reconheceu a sucumbência do Embargante e condenou-se ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das causa, consoante o art. 85, §§ 2o e 3o, I, deste Código. Em suas razões recursais (ID 41488882), o Apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso, nos termos do art. 1.012, §§ 1o, III, 2o e 3o, do CPC. Sustenta que “a probabilidade do direito resta evidenciada pelas razões do Recurso de Apelação apresentados, que apontam para a abusividade da multa aplicada pelo Procon, frente a situação fática dos autos comprovada pelo processo administrativo juntado com a inicial”. Sobre esta abusividade, defende que não foram observados pelo Juízo de origem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no que se refere à aferição da “gravidade da infração, da vantagem auferida, da condição econômica do ofensor e da extensão do dano causado aos consumidores”, nos termos do art. 57, I a III, do CDC, c/c, art. 28, IV, do Decreto Federal n. 2.181/1997. Sustenta que “há de ser reconhecida a incompatibilidade da norma sancionatória invocada, uma vez que conflita com o princípio constitucional que veda o confisco, expresso no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988”. Destaca que, “observando a decisão administrativa que redundou na absurda multa cuja insubsistência resta objetivada, percebe-se que não se deu a devida atenção aos transcritos dispositivos legais, não havendo nela qualquer menção lógica sobre a gravidade da infração, a vantagem auferida ou sobre a condição econômica do fornecedor, não havendo, igualmente, menção às circunstâncias atenuantes ou agravantes e muito menos aos antecedentes da suposta infratora, conjuntura hábil a revelar que a decisão administrativa se constitui como nula de pleno direito, por absoluta falta de fundamentação legal”. Sobre o requisito da probabilidade de provimento do seu recurso, o Apelante conclui que a multa não pode ser mantida no patamar atual e, subsidiariamente, defende a sua redução, a fim de não ensejar enriquecimento sem causa do Apelado. Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, defende que “o recebimento do presente Recurso de Apelação no efeito suspensivo baseia-se no fato de que para a hipótese de recebimento no efeito devolutivo, o Apelado poderá levantar a quantia já depositada nos autos, na forma da garantia do juízo, sem que haja qualquer garantia de que o banco será reembolsado de tal valor caso provido o presente recurso”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, necessário se faz analisar o requerimento do Apelante, cujo o fim é obter o recebimento do seu recurso em dúplice efeito. Com efeito, cumpre destacar que, consoante o disposto no artigo 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro. Por conseguinte, “nas hipóteses [deste] § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. No caso dos autos devolvidos a reexame, considerando que a sentença enquadra-se em uma das situações previstas neste parágrafo primeiro, pois julgou improcedente o pedido dos embargos à execução fiscal (CPC, Art. 1.012, § 1o, III – última parte), existe a previsão legal do cabimento deste requerimento. Contudo, os requisitos para a concessão deste efeito suspensivo não estão presentes. É que, nesta análise inicial, a probabilidade de provimento do recurso não está, em tese, demonstrada, pois o Apelante fundamenta o requerimento correlato em abusividade do valor da multa aplicada pelo PROCON-DF e desconsideração pelo Juízo de origem de parâmetros legais para dosimetria desta sanção administrativa. Contudo, nos termos do relato supra, verifica-se que tanto esta autarquia quanto o juiz observaram estes parâmetros, nos termos do art. 57, parágrafo único, do CDC, c/c, arts. 25, 26 e 28, todos do Decreto Federal n. 2.181/1997. Ademais, no caso em tela, inexiste inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 2.529/2000, pois se trata de legislação sobre assunto de interesse local – atendimento dos usuários de empresas públicas e privadas em tempo razoável, em que o Distrito Federal exerceu competência legislativa de Município, nos termos dos arts. 30, I, e 32, § 1o, ambos da CRFB, conforme tese jurídica fixada pelo STF, ao julgar o RE n. 610.221/SC, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 272). Portanto, nesta análise preambular, para esta relatoria não emerge dos autos a probabilidade de provimento do recurso, pois inexiste comprovação de violação pelo PROCON-DF ou desconsideração pelo Juízo a quo destes dispositivos legais. Ademais, em que pese a alternatividade dos requisitos, nesta análise inicial, esta relatoria, também, não constata a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Reitere-se que estamos em sede de embargos à execução fiscal. Nesse sentido, incide o princípio de que a lei especial derroga a geral – CPC. Por conseguinte, para a resolução do mérito, incide as normas regras da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Ora, compulsando os autos, constata-se que o juízo da execução foi garantido com “depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária”. Por conseguinte, o valor correlato, somente, pode ser “devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente, após o trânsito em julgado”, nos termos dos arts. 9o, I, 16, § 1o e 32, § 2o, todos desta Lei. Portanto, não se constata a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação consubstanciado nesta segunda possibilidade de. Assim, verifica-se que não emergem os requisitos necessários para suspender os efeitos da sentença recorrida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de recebimento da apelação em seu dúplice efeito, e recebo-a, somente, no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, caput, §§ 1o, III (última parte) e 4o, e art. 1.013, caput e § 1o, ambos do CPC. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2023 16:55:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador